Tribunal: TJES
Processo: 0003962-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003962-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMULO DE SOUZA REIS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECONHECIMENTO IRREGULAR POR FOTOGRAFIA DE JORNAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu da imputação de roubo majorado. Segundo a denúncia, no dia 06/03/2019, nas proximidades do Parque Moscoso, em Vitória-ES, a vítima, motorista de aplicativo, foi abordada por um passageiro que, ao entrar no veículo, apontou uma faca para o seu pescoço e ordenou a parada para o embarque de outros dois comparsas. O grupo obrigou a vítima a dirigir até a escadaria do Morro Santa Clara, onde subtraiu seu telefone celular e a quantia de R$ 250,00. Posteriormente, em 29/11/2019, o ofendido compareceu à Delegacia de Polícia e reconheceu, por meio de fotografia veiculada em jornal, o apelado como um dos autores do roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento por fotografia, realizado de forma irregular e após longo lapso temporal, pode embasar a condenação do acusado; (ii) estabelecer se há provas suficientes nos autos para ensejar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido condenatório, tem-se que o reconhecimento do réu por meio de fotografia de jornal, sem a observância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP, é considerado inválido e não pode, por si só, embasar condenação criminal.

A ausência de reconhecimento pessoal ou fotográfico formal em juízo, apesar da presença do acusado em audiência, reforça a fragilidade do elemento identificador.

O corréu confessou o delito, afirmando que agiu sozinho, e não houve contraprova que desconstituísse essa narrativa.

Os depoimentos dos policiais militares limitaram-se a mencionar o corréu, sem qualquer referência ao apelado, evidenciando a inexistência de testemunhos judiciais que o impliquem diretamente.

A ausência de flagrante, de apreensão de objetos do crime, ou de imagens de câmeras de vigilância, somada à inexistência de provas produzidas sob o contraditório, inviabiliza a formação de juízo de certeza necessário para a condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003962-62.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROMULO DE SOUZA REIS

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a sentença (id 13413069), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o réu RÔMULO SOUZA REIS, da imputação pela prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade de vítima e uso de arma branca (art. 157, §2º incisos II, V e VII, do CP).

Em relação ao corréu JOÃO VITOR REIS, o Magistrado prolatou sentença condenatória, pela prática dos aludidos delitos, fixando a reprimenda em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Q
uanto ao
s
fato
s
,
narra a denúncia que, no dia 06 de março de 2019, nas proximidades do Parque Moscoso, em Vitória-ES, a vítima MAYKE SOUZA SILVEIRA, que é motorista de aplicativo, foi atender um passageiro, o qual, logo após entrar no carro, apontou uma faca para seu pescoço, e determinou que o veículo parasse, para o embarque de mais dois indivíduos, obrigando-o a ir até a escadaria do Morro Santa Clara, onde subtraíram o seu aparelho celular, e o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

A peça acusatória relata que, no dia 29 de novembro de 2019, o ofendido compareceu na Delegacia de Polícia para prestar declarações, oportunidade em que reconheceu o corréu JOÃO VITOR REIS como o passageiro que pediu a corrida, além de reconhecer, por fotografia de jornal, o apelado RÔMULO DE SOUZA REIS, como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences.

Quanto ao pedido ministerial, objetivando a condenação do denunciado RÔMULO DE SOUZA REIS, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, embora a vítima tenha afirmado que o referido réu participou da prática delitiva, constato que não foi realizado o seu reconhecimento pessoal ou fotográfico, pelo contrário, na Delegacia de Polícia foi apresentada, tão somente, uma página de jornal, com a foto do acusado (fls. 17), de modo que não foi respeitada a formalidade exigida no art. 226
1
, do CPP.

Registro ainda que, entre a data do fato em 06/03/2019 e o suposto reconhecimento na Delegacia de Polícia, em 29/11/2019, transcorreram mais de 08 (oito) meses, o que dificulta a descrição da pessoa a ser reconhecida.

Verifico também que, quando da audiência de instrução e julgamento (fls. 162/163-verso), embora o acusado estivesse presente ao ato, não foi realizado o seu reconhecimento formal pelo ofendido, de modo que a irregularidade não foi suprida.

Outrossim, tenho que os policiais militares FABIO FERREIRA DA SILVA (fls. 180) e MARUZZ PEREIRA CAMPOS (fls. 179), em Juízo, somente fizeram menção ao corréu JOÃO VITOR, e nada relataram sobre o ora apelado.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...) 2 -
As provas utilizadas para a condenação são frágeis, já que formadas, basicamente, pelo reconhecimento inicial inválido (por fotografia) e pelo testemunho dos policiais que apenas afirmaram que a pessoa identificada pela vítima tinha o mesmo modus operandi de outros roubos anteriormente denunciados. Ademais, a vítima, na fase judicial, afirmou que não se recordava da pessoa que havia reconhecido por foto na delegacia. 3 - Não houve, in casu, prisão em flagrante, tampouco apreensão de qualquer objeto do crime com o réu, nem colheita de imagens de câmera de vigilância. Portanto, há irregularidade incontroversa no reconhecimento realizado e inexistem provas independentes e suficientes, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustentem o édito condenatório.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 871.450/RJ, r
elator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 27/5/2024,
DJe de 3/6/2024.)

Além disso, o corréu JOÃO VITOR, em seu interrogatório (fls. 181/182), confessou a prática delitiva, narrando que agiu sozinho, e que o denunciado RÔMULO não participou da ação criminosa.

Desta forma, tendo em vista a ausência de provas cabais, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser mantida a absolvição do apelado, já que inexiste um juízo de certeza, havendo dúvidas quanto à prática delitiva e a sua autoria.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição.

2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (in dubio pro reo), na forma do art. 386, VII, do CPP.
(grifo nosso)

3. Recurso improvido.

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0013620-13.2020.8.08.0024 – órgão julgador: 1ª Câmara Criminal –
Relator: Des. Subst. JAIME FERREIRA ABREU
– julgado em 29/Sep/2022)

Neste ínterim, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, deve ser mantida a absolvição do réu.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

1
- Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso ministerial.